Tribunal: TJDFT
Processo: 0729214-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TERCEIRA INTERESSADA. PENHORA DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre veículo automotor registrado em nome do executado, mantendo a constrição judicial realizada via sistema RENAJUD, sob o fundamento de que a alegada aquisição do bem ocorreu após a restrição judicial e sem comprovação da boa-fé da adquirente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido diante de alegações de vício formal e ausência de impugnação específica à decisão agravada; (ii) estabelecer se é cabível a desconstituição da penhora do veículo em razão da suposta aquisição por terceira interessada após a constrição judicial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do nome e endereço da advogada da parte agravada na petição recursal não compromete a regularidade formal do agravo, pois os dados constam nos autos e não há prejuízo processual.
4. A impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada está presente na petição recursal, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
5. A procuração que fundamenta a alegada aquisição é posterior à restrição registrada no sistema RENAJUD, circunstância que evidencia, objetivamente, fraude à execução.
6. A agravante não apresenta a cadeia dominial completa do bem nem comprova diligência mínima para averiguar eventual restrição judicial junto aos órgãos de trânsito, o que impede o reconhecimento da sua boa-fé na aquisição.
7. Documentos nos autos demonstram que a posse do veículo está relacionada ao executado, inclusive havendo ação de obrigação de fazer em que se buscava a regularização da titularidade em seu nome, reforçando os indícios de simulação e tentativa de esvaziamento patrimonial.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento da terceira interessada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, § 1o, e 774, parágrafo único; CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão no 1842588, 0721911-68.2022.8.07.0007, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 24.04.2024.